Tribunal: TJMT
Processo: 0014887-68.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014887-68.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (EMBARGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER NOROESTE S/A - CNPJ: 60.700.556/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR – POSSIBILIDADE – TEMA 677/STJ – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO

–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0014887-68.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO: RUBI FACHIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
contra v. acórdão (Id. 184155665) desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado para reformar a sentença recorrida e determinar
ao devedor que efetue o pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzindo do montante final devido, o saldo depositado em conta judicial.

Em suma, aponta erro material do julgado, alegando que “
não fora observado que o pagamento do bloqueio se deu em 28/12/2022 e não em maio/2023 como apontou o Apelante
” (sic).

Assevera que “
Urge esclarecer que o levantamento do valor depositado pelo Embargante, 5 meses antes, tendo sido levantado somente em 08/05/2023, não possuindo o depositante gerência sobre o trâmite para o levantamento. Assim, o saldo remanescente não pode ser imputado ao Banco, a contar da efetiva entrega do dinheiro ao credor
”
(sic).

Afirma que “
o

Embargante entende que é devido o saldo remanescente, na qual deve ser atualizado a partir do efetivo pagamento, na qual seja, 28/12/2022 e não a partir da data em que o valor foi levantado pelo Embargado”
(sic).

Esclarece que “
da data do efetivo depósito, ocorrido em 28/12/2022, até o levantamento em 08/05/2023, houve correção bancária devida
” (sic).

Ao final, postula pelo acolhimento dos aclaratórios “
para sanar o erro material apontado, atribuindo aos Embargos efeitos infringentes para reconsiderar a decisão embargada, para que o saldo remanescente deverá ser apurado a contar do efetivo depósito ocorrido em 28/12/2022”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, postulando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC (Id. 186909694).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DIANTE DO SUPOSTO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: ‘Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora’ (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do
decisum
toda a convicção que resultou no provimento ao recurso do autor, ora embargado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Verifica-se dos autos e do acórdão embargado que o valor depositado pelo executado em 28/12/2022, no valor de R$624.891,38 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), conforme id. 176101383, corresponde ao valor atualizado até a data de 24/05/2022 pelo credor (id. 176101872), não tendo ocorrido a devida atualização do valor devido pelo executado até a data a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores, conforme a nova redação do Tema 677 do STJ.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“(...) Após manifestação do executado, oferecendo como pagamento apólice como substituição de penhora (id. 176101857), o magistrado deferiu o pedido de penhora online do exequente, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito, R$587.762,72 (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), contundo, diante do não cumprimento da retro decisão, o exequente reiterou pedido de penhora online do valor atualizado até 24/05/2022 (R$624.891,38), todavia houve o bloqueio apenas de R$4.507,08 (quatro mil, quinhentos e sete reais e oito centavos) (id. 176101877).

Em 13/01/2023, o banco apelado manifestou-se informando que cumpriu definitivamente a obrigação, juntando comprovante de depósito judicial no valor de R$624.891,38 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) realizado em 28/12/2022 (id. 176101383).

Assim, conforme o julgado acima transcrito, assiste razão ao recorrente, posto que a sentença deve ser reformada, devendo o devedor efetuar o pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzindo do montante final devido, o saldo depositado em conta judicial (...)”

Portanto, evidente o interesse da parte em rediscutir o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que é indevido na via estreita dos presentes embargos.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023